Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-85.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. Os diversos vícios constatados em veículo novo e a necessidade de levar o bem para conserto em reiteradas ocasiões configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. Os diversos vícios constatados em veículo novo e a necessidade de levar o bem para conserto em reiteradas ocasiões configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 10.000,00, conforme as peculiaridades do caso. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a partir da citação inicial. Inteligência do art. 405 do CC. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. Impossibilidade. Precedente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato firmado entre a parte e o causídico contratado e que não pode ser imputado a terceiros em relação ao negócio jurídico. Manutenção da sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.